Tribunal: TJES
Processo: 5002873-61.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-61.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUCINEIA DE SOUZA PINHEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, materiais e pedido de tutela antecipada, proposta por aposentada do INSS que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, apesar de valores terem sido creditados em sua conta e descontados de seu benefício previdenciário. A sentença declarou inexistente a contratação, determinou o cancelamento definitivo dos descontos, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado impugnado pela autora; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço; (iii) estabelecer os critérios adequados para restituição dos valores descontados, com base na boa-fé ou má-fé do fornecedor; e (iv) modular a aplicação e o limite da multa cominatória (astreintes), bem como a incidência de juros moratórios e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário pelo consumidor, é da instituição financeira o ônus de demonstrar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, consoante fixado em caráter vinculante no Tema 1.061 do STJ.

A mera juntada do suposto contrato, desacompanhado de prova pericial, biometria ou outro meio idôneo de confirmação da assinatura, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação diante da impugnação da parte consumidora.

A ausência de utilização do cartão de crédito para compras, somada à inexistência de manifestação inequívoca de vontade e à situação de vulnerabilidade da parte autora, reforça a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e evidencia prática abusiva por parte da instituição financeira.

O desconto de valores de benefício previdenciário, sem a devida anuência do consumidor, compromete a sua subsistência e afeta sua dignidade, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso, da extensão do dano e da função pedagógica da indenização.

A restituição dos valores descontados deve ser modulada: até fevereiro de 2021, deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé; a partir de março de 2021, deve ocorrer em dobro, ante a reiteração da cobrança mesmo após a contestação administrativa e a violação da boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência consolidada no EREsp 1.413.542/RS.

As astreintes fixadas no valor de R$ 500,00 por desconto indevido são razoáveis para garantir a efetividade da tutela, mas devem ter limite máximo de R$ 20.000,00, a fim de impedir eventual enriquecimento sem causa.

A correção monetária e os juros moratórios devem observar a natureza da obrigação: nos danos materiais, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária desde cada desconto indevido; nos danos morais, os juros correm desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento, sendo ambos calculados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Quando impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A ausência de demonstração da anuência do consumidor em contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem implica falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A repetição do indébito deve ser simples na ausência de má-fé, mas ocorre em dobro quando comprovada cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível sua limitação para evitar enriquecimento sem causa.

A taxa SELIC é aplicável como índice único para atualização monetária e juros de mora, devendo-se observar o marco inicial distinto para danos morais e materiais, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; 84; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único; 139, IV; 369; 429, II; 497; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no Ag 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 13.04.2010; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, AC 0111900-08.8695, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022; TJES, AC 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24.01.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002873-61.2021.8.08.0030

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
LUCINEIA DE SOUZA PINHEIRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a r. sentença do id. 14648067, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e tutela antecipada” manejada por
LUCINEIA DE SOUZA PINHEIRO
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 14648081), o apelante alega, em síntese, que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, estando devidamente assinado pela parte autora e contendo cláusulas claras quanto à natureza do produto contratado.

Sustenta que não houve qualquer falha na prestação do serviço, tampouco violação ao dever de informação, uma vez que o contrato explicita, de maneira destacada, tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Defende que a autora utilizou o cartão para saques, teve o valor creditado em sua conta e, mesmo assim, nega a existência da contratação.

Argumenta que a não utilização para compras não descaracteriza a validade da contratação, não havendo falar em erro substancial.

Impugna a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito e má-fé, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Defende que eventual devolução de valores deve ocorrer de forma simples e não em dobro, além de pleitear a modificação dos termos da multa por descumprimento da obrigação de fazer, com redução de seu valor e periodicidade mensal.

Por fim, postula que os juros moratórios e a correção monetária incidam apenas a partir do arbitramento judicial.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, alternativamente, reformar a sentença nos termos requeridos.

Apesar de intimada (id. 14648091), houve o decurso do prazo sem manifestação pela apelada, conforme certidão do id. 14648092.

Muito bem.

Contextualizo que a apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda narrando que recebeu, por meio do aplicativo de mensagens “Whatsapp”, uma oferta de cartão magnético como um suposto benefício a todos os aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e, mesmo sem formalizar qualquer avença, foi depositado em conta bancária um valor de R$2.282,91 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), do qual não tinha conhecimento sobre sua procedência.

Consta na exordial que procurou o PROCON e foi informada sobre a existência de um contrato em seu nome formalizado em 03 de setembro de 2020, porém, não reconhece a assinatura e nunca realizou qualquer solicitação de empréstimo.

Após a tramitação regular do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (id. 14648067), nos seguintes termos:

[...]
3. Dispositivo

Ante o exposto, Julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, determinando:

i) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão.

ii) Determinar que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento;

iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iv) Condenar a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

v) Tendo em vista o reconhecimento da nulidade do contrato, acolho o pedido da parte ré para compensar o valor da condenação pelo crédito recebido pela parte autora.

vi) Considerando que a parte ré foi quem deu causa à ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Preclusa a via impugnativa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Diligencie-se. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. [...]

Sem delongas, entendo que a irresignação do apelante merece parcial acolhida. Explico.

A apelante defende que a contratação foi regular, contudo, verifica-se que, tanto administrativamente junto ao Procon (id. 14647830), quanto judicialmente por meio do presente feito, a apelada, ora autora, impugna a assinatura aposta na avença acostada aos autos (id. 14648039), amoldando-se o caso ao tema n. 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o precedente vinculante acima citado, de observância obrigatória por juízes e tribunais (CPC, art. 927, III),
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Nesse sentido, a mera juntada do contrato nos autos não afasta a atribuição do banco recorrente de se desincumbir do ônus probatório, visto que, ante a impugnação apresentada pela apelada, deveria a instituição financeira produzir prova a fim de atestar a autenticidade da assinatura física, o que não ocorreu.

Ademais, as faturas acostadas aos autos demonstram a ausência de utilização do cartão pela recorrida, com descontos apenas relativos a tarifas regulares do cartão (id. 14648041), o que demonstra a ausência de utilização e de consentimento na pactuação.

Forçoso reconhecer, no caso em tela,

que

o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato supostamente celebrado destituído de outros elementos probatórios que confirmariam a sua validade.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Assim, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao declarar inexistente a relação jurídica, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados.

Nesse particular, em relação à modalidade de devolução, deve ser parcialmente provido o presente recurso para que os valores descontados em razão da contratação do cartão de crédito sejam restituídos em dobro a partir de março de 2021, na medida que vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542. Em relação aos descontos efetivados anteriormente a tal período, não entendo como evidenciada a má-fé, motivo pelo qual a repetição deve ser de forma simples.

Seguindo, em relação ao dano moral, entendo que também está evidenciado, tal como definido pelo julgador primevo, uma vez que é nítida a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer prova da anuência pela apelada.

No tocante ao quantum indenizatório, saliento que deve o julgador considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Nesse contexto, sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se, ainda, a extensão e a repercussão do dano.

Portanto, no presente caso, à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Acerca da multa em caso de descumprimento por descumprimento da obrigação de fazer, vê-se que o juízo de origem arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido.

Entendo que a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela jurisdicional concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada, tendo sido arbitrada em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

De outro giro, deve apenas haver a limitação do
quantum
, a fim de evitar enriquecimento ilícito pela apelada na hipótese de reiteração de descumprimento.

Por derradeiro, com relação à incidência de juros e correção monetária, assiste razão o recorrente.

No que tange aos danos materiais, deve incidir correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação.

Com relação aos danos morais, deve haver a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, também pela taxa SELIC, fixando a correção monetária desde o arbitramento do
quantum debeatur
, vedada a cumulação de ambos os índices.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e: (i) modular os efeitos da restituição, devendo ser restituídos de forma simples anteriormente a março de 2021 e em dobro após março de 2021, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542; (ii) limitar a astreinte arbitrada para o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (iii) e estabelecer a incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação por danos materiais e morais nos moldes estabelecidos acima.

Ante a sucumbência mínima por parte da apelada, entendo que deve haver a manutenção da sentença acerca da responsabilidade do apelante em responder inteiramente pelas verbas sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e: (i) modular os efeitos da restituição, devendo ser restituídos de forma simples anteriormente a março de 2021 e em dobro após março de 2021, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542; (ii) limitar a astreinte arbitrada para o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (iii) e estabelecer a incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação por danos materiais e morais nos moldes estabelecidos acima. Por fim, considerando a sucumbência mínima por parte da apelada, manter a responsabilidade da parte apelante em responder inteiramente pelas verbas sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.